Tribunal: TJES
Processo: 5007166-78.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007166-78.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MENDONCA CEZAR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de contratação não reconhecida e descontos indevidos sobre benefício previdenciário do autor.

2.A instituição financeira sustenta a validade do contrato, a legalidade da modalidade de cartão consignado e a ausência de vício de consentimento, bem como a inexistência de dano moral. Requer a reforma da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que demonstrem vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário, aptos a ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a consequente restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A contratação foi realizada eletronicamente, com validação facial, envio de documentos e aviso claro sobre a modalidade de cartão consignado, com destaque para o desconto mínimo em folha e a cobrança do saldo remanescente via fatura.

5.Os valores contratados foram efetivamente recebidos na conta bancária do autor, que permaneceu por dois anos com os descontos mensais, sem comprovação de qualquer vício ou desconhecimento.

6.A modalidade contratada possui previsão normativa, com respaldo nas Circulares BACEN nº 3.549/2011 e nº 3.664/2013, bem como na Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

7.Ausentes os requisitos para configuração de vício de consentimento ou dano moral indenizável, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com envio de documentos, validação facial e assinatura digital é válida e eficaz, não configurando vício de consentimento. 2. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a legalidade do contrato bancário firmado.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Leonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007166-78.2025.8.08.0048

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: MARIA DA PENHA MENDONCA

SENTENÇA :RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de contratação não reconhecida e descontos indevidos sobre benefício previdenciário do autor.

2.A instituição financeira sustenta a validade do contrato, a legalidade da modalidade de cartão consignado e a ausência de vício de consentimento, bem como a inexistência de dano moral. Requer a reforma da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que demonstrem vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário, aptos a ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a consequente restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A contratação foi realizada eletronicamente, com validação facial, envio de documentos e aviso claro sobre a modalidade de cartão consignado, com destaque para o desconto mínimo em folha e a cobrança do saldo remanescente via fatura.

5.Os valores contratados foram efetivamente recebidos na conta bancária do autor, que permaneceu por dois anos com os descontos mensais, sem comprovação de qualquer vício ou desconhecimento.

6.A modalidade contratada possui previsão normativa, com respaldo nas Circulares BACEN nº 3.549/2011 e nº 3.664/2013, bem como na Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

7.Ausentes os requisitos para configuração de vício de consentimento ou dano moral indenizável, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado com envio de documentos, validação facial e assinatura digital é válida e eficaz, não configurando vício de consentimento. 2. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a legalidade do contrato bancário firmado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização
ajuizada por
MARIA DA PENHA MENDONÇA em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Narra a autora, em síntese, que, apesar de jamais ter solicitado o serviço de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido, foi surpreendida com descontos em seu benefício a título de “empréstimo sobre a RMC”. Afirma que sua intenção sempre foi a de contrair empréstimo consignado simples; contudo, o requerido formalizou modalidade diversa e mais onerosa ao consumidor, sem a sua anuência. Diante disso, requer: (a) declaração de nulidade do contrato de cartão consignado sobre a RMC; (b) restituição em dobro dos valores descontados; e (c) indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 14910216) julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 51672508, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a requerida a restituir a autora a importância de R$60,18 (sessenta reais e dezoito centavos), valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (janeiro/2025), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC).

c) CONDENAR a ré a pagar à autora a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 14910217), com pedido de efeito suspensivo. Preliminarmente, arguiu a incompetência do Juizado por necessidade de perícia. No mérito, sustentou: a validade do contrato firmado; a legalidade do cartão com RMC; a ausência de vício de consentimento; a inexistência de dano moral.

Contrarrazões apresentadas no ID 14910223, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (ID 14910219 e 14910220).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, conforme a regra do artigo 43 da Lei 9.099/95, uma vez que não vislumbro risco de dano irreparável que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Não existindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando que
a sentença merece reforma
.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade. Contudo, para que haja o dever de indenizar, é necessária a demonstração do dano e do nexo causal, o que não se verifica na hipótese.

Embora se aplique a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação — ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente.

No caso, trata-se de contratação eletrônica, formalizada mediante assinatura via dispositivo móvel, envio de documentação pessoal, validação por biometria facial e confirmação da proposta.

Conforme se extrai do documento de ID 14910205, o contrato continha aviso expresso de que se tratava de cartão de crédito consignado, apresentando inclusive ilustração gráfica de um cartão de crédito colorido, além de cláusulas claras sobre a forma de pagamento (desconto do valor mínimo em folha e pagamento do saldo remanescente da fatura pelo consumidor).

Ademais, verifica-se que o contrato foi firmado em
2022
, enquanto a demanda foi ajuizada apenas em
2025
. A alegação de desconhecimento da modalidade contratada não se mostra verossímil diante desse lapso temporal e da continuidade dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora por longo período, sem impugnação anterior.

Ressalte-se que a modalidade contratada — cartão de crédito consignado — possui amparo normativo nas Circulares BACEN n.º 3.549/11 e 3.664/13 e no art. 3º, §4º, da Instrução Normativa INSS n.º 28/2008, sendo permitida sua formalização por meio eletrônico.

Portanto, ausente a demonstração de vício de consentimento, falha na prestação de serviço ou ilegalidade na contratação, não há que se falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia a e. Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau (ID 14910216).

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 14910205), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 14910216) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição de todos os valores indevidamente descontados da consumidora, com eventual compensação dos valores por ela sacados.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 14910216.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL